Tribunal: TJMT
Processo: 1004972-12.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004972-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIZABETH SILVA DE JESUS - CPF: 667.937.691-20 (APELADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), RDC FERIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.782.454/0001-15 (APELANTE), TAYNARA DA SILVA MARQUES DO RIO - CPF: 119.482.847-74 (ADVOGADO), CLAUDIO MENDES DA SILVA COUTO - CPF: 053.175.938-59 (ADVOGADO), LETICIA FERREIRA COUTO - CPF: 419.475.198-16 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. J. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004972-12.2020.8.11.0002.

APELANTE:
RDC FÉRIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADA:

L.D.J.M., representada por sua genitora ELIZABETH SILVA DE JESUS
.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou solidariamente agência de turismo e companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo em pacote turístico.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agência de turismo possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a agência integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do serviço (arts. 7o, p.u., e 14, CDC).

4. O cancelamento do voo, sem assistência adequada, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

5. O valor fixado em R$ 8.000,00 deve ser reduzido para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em consonância com precedentes da Câmara.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, mantida a condenação solidária.

Tese de julgamento: “1. A agência de turismo integra a cadeia de fornecimento e tem legitimidade para responder solidariamente pelos danos decorrentes de defeitos em serviços contratados em pacote turístico. 2. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se redução quando arbitrado em valor excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, p.u., e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.079.404/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004972-12.2020.8.11.0002.

APELANTE:
RDC FÉRIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADA:

L.D.J.M., representada por sua genitora ELIZABETH SILVA DE JESUS
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
RDC FÉRIAS, VIAGENS E TURISMO LTDA.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
LAURA DE JESUS MIRANDA
, representada por sua genitora
ELIZABETH SILVA DE JESUS
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, a empresa apelante e a companhia aérea GOL LINHAS AÉREAS S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de correção monetária a partir da sentença e juros legais de mora a contar da citação.

A apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que atuou apenas como intermediadora da contratação do pacote turístico, não tendo qualquer ingerência sobre a execução do serviço de transporte aéreo, razão pela qual não poderia figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, alega que não houve falha em sua atuação e que não se pode imputar à agência responsabilidade solidária pelos fatos narrados, defendendo a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso, diante da ausência de ato comissivo ou omissivo por sua parte. Sustenta, ainda, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado pela parte autora.

Por fim, pugna, caso mantida a condenação, pela minoração do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo diante das peculiaridades do caso concreto.

Contrarrazões apresentadas no id. 291953491, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar suscitada pela apelante, que sustenta sua ilegitimidade passiva ad causam sob o argumento de que apenas intermediou a aquisição do pacote turístico contratado pela autora, não tendo participado da execução do serviço de transporte aéreo prestado pela companhia GOL Linhas Aéreas.

Tal argumentação, todavia, não merece guarida.

Conforme dispõe o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

"Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Outrossim, nos termos do art. 14 do mesmo diploma:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No caso concreto, a empresa apelante ofertou à consumidora um pacote de serviços turísticos, compreendendo o transporte aéreo. Ainda que a prestação do serviço de transporte tenha sido atribuída a terceiro (companhia aérea), a agência de viagens integra a cadeia de fornecimento e, portanto, responde solidariamente pelos vícios ou defeitos do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. PACOTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BAGAGENS. AVARIAS. VENDA DE PASSAGENS. INTERMEDIADORA. PARTE ILEGÍTIMA. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote.

2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que a ora recorrente atua como mera intermediadora na venda de passagens e é parte ilegítima para responder por avarias em bagagens, demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inviável no recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.079.404/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.))

Destarte, considerando que a empresa apelante ofereceu à autora o serviço defeituoso (transporte aéreo cancelado), e sendo beneficiária econômica da contratação, está legitimada a figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

A insurgência merece parcial acolhimento.

Cuida-se de pretensão indenizatória fundada em falha na prestação de serviço de transporte aéreo adquirido por meio de pacote turístico. Consoante narrado, a parte autora, menor de idade à época dos fatos, teve seu voo de retorno ao Brasil cancelado sem prévia informação, tampouco recebeu assistência material da agência de turismo ou da companhia aérea contratada.

A responsabilidade civil da agência de viagens deve ser analisada à luz do microssistema consumerista, já que a relação entre as partes é nitidamente de consumo. A autora figura como destinatária final do serviço e a empresa apelante como fornecedora, enquadrando-se nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo exigível a prova de culpa, nos moldes da responsabilidade objetiva consagrada no art. 14 da referida legislação.

Desse modo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a agência de turismo responde solidariamente pelos prejuízos decorrentes de cancelamento de voos e demais falhas na execução do serviço, ainda que não tenha atuado diretamente na operação aérea, porquanto auferiu vantagem econômica pela intermediação e integra a cadeia de consumo.

Superada essa questão, quanto ao mérito do apelo, entendo que a sentença deve ser reformada apenas quanto ao montante indenizatório. De fato, a situação narrada demonstra falha na prestação do serviço, causando frustração e aborrecimentos à usuária, principalmente por se tratar de menor em contexto internacional. Todavia, não se verifica nos autos a existência de outros prejuízos de ordem mais grave ou comprometimento relevante de direitos fundamentais que justifiquem a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixada na origem.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedar o enriquecimento sem causa, assumindo função reparatória e pedagógica. Em casos análogos, a indenização por danos morais em razão de cancelamento de voo e falta de assistência, sem pernoite ou perda de compromissos essenciais, tem sido fixada em valores entre R$ 4.000,00 e R$ 6.000,00.

Diante das peculiaridades do caso, entendo adequado reduzir o montante fixado de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra mais consentâneo com os parâmetros adotados por esta Câmara e com a extensão do dano experimentado.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por RDC Férias, Viagens e Turismo Ltda., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025